Tribunal: STF
Processo: ARE 1329720
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LAVRA ILEGAL DE MINÉRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. CFEM. Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88, tendo a UNIÃO legitimidade ativa para buscar ressarcimento por lavra ilegal. O prazo prescricional para ressarcimento é quinquenal e o termo inicial desta pretensão reparatória se dá no momento em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão. Do valor devido a título de ressarcimento deve ser deduzido eventual pagamento de cfem” (eDOC 5, p. 136)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 176, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, refuta-se o suposto direito da União a ser ressarcida pelo produto da lavra de jazida mineral. Alega-se que é detentor de alvará de pesquisa e prioridade de lavra e que aos concessionários é garantida a propriedade do produto da lavra (eDOC 5, 233-265).
    Sustenta-se que, no caso dos autos, a União é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda, pois pede indenização do produto da lavra, o qual em tese foi feito de forma clandestina pela Apelante, dentro no polígono do processo minerário pertencente a empresa HELENA E LOVEIRA CUNHA, conforme conta no relatório efetuado pelo ANM, assim o produto da lavra não pertence à União, pois nos termos do art. 176 da CF., concedeu este direito a empresa brasileira, esta sim teria direto de entrar com ação de indenização e não a União (eDOC 5, p. 253).
    Argumenta-se, ainda, que quando o minerador requer e obtém um título minerário, ainda que no seu procedimento inicial, passa a ter um direito em lavrar a jazida em todo o polígono da área até a sua exaustão. Isso porque o iter administrativo, que se inicia com o Requerimento de Pesquisa e culmina com a Portaria de Lavra, é constituído de urna série de atos administrativos sucessivos e interligados entre si (eDOC 5, p. 251).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento no tema 660 da repercussão geral, restando a discussão quanto a este fundamento específico já superado.
    Quanto ao fundamento remanescente de violação ao art. 176 do texto constitucional, o Tribunal de origem consignou que o recorrente é detentor de alvará de pesquisa e prioridade de lavra e que, após fiscalização da jazida realizada por ente oficial, foi constatada a lavra ilegal, o que gerou o direito ao ressarcimento pelo valor do produto da lavra em favor da União. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88. 
    Sendo propriedade da UNIÃO, a lavra ilegal e, portanto, a apropriação indevida de seus bens, lhe garante legitimidade ativa para buscar o respectivo ressarcimento. A relação entre particulares relativamete a seus direitos minerários em nada afeta a propriedade do bem da UNIÃO e, portanto, seu poder-dever de buscar ressarcimento por danos a seu patrimônio. 
    GENELSON PERES - ME, detentor de alvará de pesquisa e prioridade de lavra da área do processo minerário n. 826.985/2013, foi objeto de fiscalização por parte do DNPM, sendo constatada a existência de lavra ilegal, fazendo-se a quantificação da lavra e a valoração do bem. Examinando-se os autos, verifica-se que foi acostado o processo administrativo, com todos os elementos da constatação, de forma que inocorre a alegada inépcia da inicial, mostrando-se evidente o interesse da União. Divergências acerca da quantificação de minério e de seu valor dizem respeito ao mérito do feito. 
    Da mesma forma, o valor pago a título de CFEM relativamente à lavra tem o condão, conforme entendimento desta Relatoria, de reduzir o valor do ressarcimento, caso comprovada a ilegalidade da atividade. Contudo, não tem o condão, por decorrência lógica, de afastar o dever ressarcitório e, portanto, presente o interesse de agir da UNIÃO também por este fundamento (eDOC 5, p. 139)
    Destaco que esta Corte, no julgamento do mérito das ADIs 3366 e 3.273, assentou entendimento no sentido de que a propriedade sobre o produto da exploração é plena, desde que exista concessão de lavra regularmente outorgada. Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa: 
    CONSTITUCIONAL. MONOPÓLIO. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO. PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. BENS DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 20, DA CB/88. MONOPÓLIO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E DE OUTROS HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. ART. 177, I a IV e §§ 1º E 2º, DA CB/88. REGIME DE MONOPÓLIO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AO ART. 176 DA CONSTITUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AS PROPRIEDADES A QUE RESPEITAM OS ARTS. 177 E 176, DA CB/88. PETROBRAS. SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS [ART. 173, § 1º, II, DA CB/88]. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 26, § 3º, DA LEI N. 9.478/97. MATÉRIA DE LEI FEDERAL. ART. 60, CAPUT, DA LEI N. 9.478/97. CONSTITUCIONALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO ADMINISTRADA POR AUTARQUIA FEDERAL [ANP]. EXPORTAÇÃO AUTORIZADA SOMENTE SE OBSERVADAS AS POLÍTICAS DO CNPE, APROVADAS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA [ART. 84, II, DA CB/88]. (...) 8. A propriedade do produto da lavra das jazidas minerais atribuídas ao concessionário pelo preceito do art. 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo de produção capitalista. A propriedade sobre o produto da exploração é plena, desde que exista concessão de lavra regularmente outorgada. 9. Embora o art. 20, IX, da CB/88 estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao concessionário da lavra a propriedade do produto de sua exploração. 10. Tanto as atividades previstas no art. 176 quanto as contratações de empresas estatais ou privadas, nos termos do disposto no § 1º do art. 177 da Constituição, seriam materialmente impossíveis se os concessionários e contratados, respectivamente, não pudessem apropriar-se, direta ou indiretamente, do produto da exploração das jazidas. 11. A EC 9/95 permite que a União transfira ao seu contratado os riscos e resultados da atividade e a propriedade do produto da exploração de jazidas de petróleo e de gás natural, observadas as normais legais. 12. Os preceitos veiculados pelos § 1º e 2º do art. 177 da Constituição do Brasil são específicos em relação ao art. 176, de modo que as empresas estatais ou privadas a que se refere o § 1º não podem ser chamadas de "concessionárias". (...) 17. A opção pelo tipo de contrato a ser celebrado com as empresas que vierem a atuar no mercado petrolífero não cabe ao Poder Judiciário: este não pode se imiscuir em decisões de caráter político (...) (ADI 3366, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 02.03.2007)
    Dessa forma, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional. 
    Além disso, acrescente-se que, quanto à alegação de que a lavra teria sido realizada em área sujeita ao contrato de concessão celebrado com a empresa Helena e Loveira Cunha, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. DANO À SUPERFÍCIE E AO PRODUTO DA LAVRA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 597593 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.10.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 148), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente